Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS PELA DESISTÊNCIA APÓS VALIDADE DO CONCURSO. TEMA N. 784/STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta divergência quanto ao Tema n. 784/STF. Aduz que, de acordo com o STF, “a vacância deve ser reconhecida no momento em que a Administração Pública toma ciência inequívoca da desistência de candidatos aprovados, e não na data de homologação da desistência”. Afirma que o chamamento de 12 (doze) candidatos dentro da validade do concurso demonstrou a necessidade de servidores no quadro da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal e de Justiça e Cidadania. Alega inaplicabilidade da súmula n. 279/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 64942415).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Consoante relatado no acórdão proferido nos presentes autos (n. 1833060), o recorrente afirmou que “possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação” no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
VI. Diante da hipótese, deve ser observada a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 784/STF, que é a seguinte: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
VII. Nessa perspectiva, merecem transcrição os termos do acórdão n. 1833060: “6. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 do STF (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame durante a validade do concurso e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivada se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 7. Embora comprovado o surgimento das novas vagas ante o chamamento de 12 candidatos dentro da validade do concurso, o que, por óbvio, demonstra a necessidade da Administração em nomeá-los, as novas vagas, provenientes das desistências, somente surgiram após a validade do concurso, já que a homologação das desistências somente ocorreu em 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19). Destaca-se, ainda, que o despacho que se refere à desistência das outras duas candidatas, além de se referir à homologação datada de 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19), também foi emitido em data posterior à validade do concurso (06/07/2022 - ID 55891286). Não há, pois, direito subjetivo à nomeação”.
VIII. Acrescente-se que, após análise dos embargos declaratórios, o colegiado registrou que “4. O item 7 do acórdão ora embargado é alusivo de que o surgimento das 12 novas vagas ocorreu ainda durante a validade do concurso, cumprindo aqui observar que o autor não compunha a lista de convocados. Após a expiração da validade do concurso, o despacho administrativo de ID 55891286 informou que a candidata Andressa (4a posição) solicitou reposicionamento para o final da fila e que a candidata Camila não compareceu para a posse, exsurgindo que efetivamente as posições ocupadas por estas candidatas somente restaram disponíveis após a expiração da validade do concurso. (...) Demais disso, o Tema 784/STF, estabelece que o direito à nomeação do candidato aprovado do fora das vagas do edital surge quando do surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, o que ocorreu na hipótese somente após expirado o certame, com a edição do despacho administrativo de ID 55891286”.
IX. Logo, o que se extrai dos autos é que, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que o agravante busca rediscutir a matéria fazendo menção a detalhes que não têm o condão de modificar a decisão colegiada desta Turma Recursal que está em consonância com o entendimento do Pretório Excelso.
X. Ademais, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.